Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703739-02.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ALEX CORREA DE JESUS, LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE CONTA BANCÁRIA DOS DEVEDORES. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 2. O argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, não se verifica a ofensa ao mínimo existencial dos agravantes, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer as alegações formuladas. 3. A mera alegação de que são valores reduzidos, em face do montante exequendo, não obsta a possibilidade de abatimento parcial da dívida ora perseguida. Aliás, os valores penhorados somam montante não desprezível. 4. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pelos agravantes, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido. 5. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833 do CPC, defendendo a impossibilidade absoluta de penhora de verbas salariais. Aduzem não haver elementos nos autos que comprovem renda fixa a ponto de ser possível identificar a qual percentual os valores penhorados se referem. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 37840219 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (AgInt no AREsp 1732457/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030